Tribunal: TJDFT
Processo: 0756273-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756273-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO ALFINITO JUNIOR AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu o pedido liminar consistente na determinação para que a agravada autorizasse e custeasse procedimento médico específico indicado ao agravante. Em suas razões, o agravante alega ser portador de fibrilação atrial persistente, associada a histórico de comorbidades cardiovasculares, sustentando a necessidade de realização de procedimento de ablação percutânea de arritmias complexas com isolamento das veias pulmonares, mediante uso do cateter de ultrassom intracardíaco SOUNDSTAR. Defende que o procedimento indicado é essencial para o controle da doença e para a prevenção de complicações cardíacas graves. Sustenta que a negativa da operadora de plano de saúde é abusiva, porquanto o material solicitado possui registro na ANVISA e respaldo técnico-científico. Argumenta que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão do risco de agravamento do quadro clínico. Ressalta sua condição de pessoa idosa e a necessidade de pronta intervenção médica. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie imediatamente o procedimento de ablação percutânea de arritmias complexas com isolamento de veias pulmonares, mediante utilização do cateter SOUNDSTAR, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada a compelir a agravada a custear procedimento de ablação percutânea de arritmias complexas com isolamento de veias pulmonares, mediante uso de cateter de ultrassom intracardíaco SOUNDSTAR, indicado para o tratamento de fibrilação atrial persistente do agravante. Quanto à probabilidade do direito, em relação ao limite de cobertura, a Lei n. 9.656/1998 estabelece: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. ...................................................... § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. Em cognição sumária, embora o agravante seja portador de fibrilação atrial persistente e apresente relatórios médicos recomendando a realização da ablação por cateter, os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma clara e objetiva, evidência médica suficiente quanto à imprescindibilidade imediata do procedimento específico requerido, tampouco indicam que a utilização do cateter SOUNDSTAR seja indispensável, neste momento, para a preservação da vida ou da integridade física do paciente. Além disso, não há comprovação técnica proveniente de órgãos oficiais, diretrizes clínicas nacionais ou de renome, ou entidades médicas que demonstrem a eficiência exclusiva ou a imprescindibilidade do uso do cateter de ultrassom intracardíaco SOUNDSTAR em detrimento de outras técnicas ou materiais disponíveis no tratamento da fibrilação atrial persistente. Desse modo, a análise acerca da real necessidade do material específico demanda dilação probatória. Quanto ao perigo de dano, o laudo médico descreve a doença cardíaca e aponta o procedimento como opção terapêutica adequada. Contudo, não evidenciam situação de urgência ou emergência, nem indicam risco iminente de agravamento da doença. Assim, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano que justifique a concessão da tutela recursal. Isso posto, indefiro a tutela pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w